Tribunal: STF
Processo: Rcl 48790
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-19
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Cuida-se de reclamação, com pedido de liminar, ajuizada pelo Estado do Maranhão, em desfavor de acórdão proferido pela Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça daquele Estado, nos autos do Processo nº 0022264-33.2015.8.10.0001, que teria afrontado à autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia da Súmula Vinculante nº 37. 



    O reclamante alega que a autoridade reclamada, ao determinar o pagamento de 5,14% com finalidade de garantir a revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos estaduais, com fundamento na isonomia, atuou em função típica do legislativo, porquanto concedeu aumento na remuneração dos servidores sem previsão legal. 



    Defende que a Lei nº 6.273/1995 dispôs sobre a restruturação de vencimentos de categorias específicas de servidores públicos, cujos valores concedidos ao Grupo de Apoio Administrativo (ADO) e ao Grupo de Tributação e Arrecadação (TAF) tiveram “como objetivo beneficiar tais carreiras, pois estas, com o passar dos anos, sofreram uma defasagem salarial”. 



    Requer que seja deferido o pedido de liminar para suspender o ato reclamado até final julgamento da presente ação.



    No mérito, postula que seja julgada procedente a reclamação para determinar a “cassação de todas as decisões que contrariam as Súmulas Vinculantes de nº 4 e de nº 37, proferidas no processo em epígrafe, e de determinação de prolação de novas decisões”.



    Em decisão proferida em 12/8/21, deferi o pedido de medida liminar para “suspender o Processo nº 0022264-33.2015.8.10.0001 e os efeitos da decisão reclamada”.



    Devidamente intimada, a autoridade reclamada prestou as informações solicitadas (e-Doc. 18).



    Apesar de citados, os beneficiários da decisão reclamada deixaram de apresentar manifestações (e-Doc. 26).



    É o relatório. Decido.



    Confirmo as razões que ensejaram o deferimento da medida liminar.



    O paradigma indicado nesta reclamação deriva de proposta de conversão da Súmula nº 339/STF em enunciado com força vinculante, aprovada nos autos da PSV nº 88, à unanimidade, ante a existência de inúmeras decisões do STF, contemporâneas ao julgamento da PSV, no sentido do entendimento jurisprudencial consolidado desde o ano de 1963.



    No julgamento da PSV nº 88, o Ministro Presidente Ricardo Lewandowski consignou que:



    “Recentemente a orientação jurisprudencial condensada na Súmula 339-STF ganhou ainda mais força, após o julgamento de mérito, sob a sistemática da repercussão geral, do RE 592.317/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, ocasião em que este Plenário, reafirmando o referido enunciado, asseverou ‘que a jurisprudência do STF seria pacífica no sentido de que o aumento de vencimentos de servidores dependeria de lei e não poderia ser efetuado apenas com base no princípio da isonomia’ (Informativo STF 756).” (grifei)



    No precedente de repercussão geral (RE nº 592.317/RJ), o STF deu provimento ao recurso extraordinário para reformar decisão do TJ/RJ que



    “confirmou a sentença que condenou o Município do Rio de Janeiro ao pagamento da ‘gratificação de gestão de sistemas administrativos’ ao recorrido, com o seguinte fundamento:



    ‘Pelo Princípio da Isonomia, de status constitucional, cargos idênticos, de iguais funções, devem ser valorados com o mesmo quantum remuneratório, pois não se justifica o não recebimento da gratificação em questão pelo servidor público ocupante de cargo efetivo da SMA em razão de sua lotação em outro setor da administração municipal’. (fl. 184)” (relatório do RE nº 592.317/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe de 10/11/14).



    Prevaleceu o entendimento de que o Poder Judiciário não é competente para estender benefício a servidor com fundamento na isonomia, extrapolando a hipótese legal, sob pena de atuar como legislador positivo, em afronta à Constituição Federal.



    Ao editar a SV nº 37, o STF pretendeu evidenciar norma exarada na primeira parte do inciso X do art. 37 da CF/88 - segundo a qual “a remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que trata o §4º do art. 39 somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso” - para orientar a atuação do Poder Judiciário em demandas apresentadas por servidor público com o objetivo de receber e incorporar parcelas remuneratórias.



    No caso, o acórdão confrontado encontra-se assim ementado: 



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA. DIFERENÇA REAJUSTE DE 5,14% DECORRENTE DA LEI ESTADUAL N° 6.273/1995. LEI DE NATUREZA DE REVISÃO GERAL RECONHECIDA PELO ST). SENTENÇA QUE JULGA PROCEDENTE. MANTIDA. APELAÇÃO IMPROVIDA. 1 - Busca a recorrente, o Estado do Maranhão a reforma da sentença que julgou procedente os pedidos formulados peia parte autora, condenando-lhe a reajustar a remuneração percebida pelos autores em 5,14%, correspondente à diferença entre os percentuais recebidos (22,07%) e o percentual de 27,21%, deferido pela Lei Estadual n° 6.273/1995. Para tanto, defende, que a lei estadual no 6.373/1995 não tratou de revisão geral, deve ser aplicada a Súmula n° 339 do STF e impossibilidade de vinculação de remuneração a servidores públicos sem previsão orçamentária, por fim, requereu provimento ao recurso. II - A questão em debate consiste na verificação e definição da natureza jurídica da Lei Estadual n° 6.273/1995, para saber se a referida lei estabeleceu revisão geral anual, pela qual deveria ter sido aplicado, indistintamente, índice de correção para todos os servidores públicos do Estado do Maranhão vinculados ao Poder Executivo, ou concedeu reajuste diferenciado de vencimentos a determinadas categorias de servidores. III - O tema já foi analisada pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do RMS no 12.862/MA, em que o relator foi enfático ao reconhecer que: ‘A não extensão de um reajuste geral de vencimentos à citada gratificação atenta contra direito anteriormente assegurado’. IV - Havendo precedente desta Corte, deve ser mantida a sentença que reconheceu o direito dos autores à incorporação do referido percentual nos vencimentos dos autores. Apelação Improvida.” (e-Doc. 10).



    Assim, a concessão do reajuste a servidor público estadual no percentual de 5,14% – sob a justificativa de que a vantagem pecuniária individual instituída pela Lei nº 6.273/1995 configura reajuste geral concedido a apenas algumas categorias – resulta em uma concessão de aumento remuneratório a servidor público sem previsão legal, em afronta à SV nº 37, cuja redação transcrevo:



    “Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia”. 



    Nesse sentido, em situação idêntica à presente demanda, destaco os seguintes precedentes: Rcl nº 38.036/MA, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 24/3/21; Rcl nº 37.105/MA, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 24/2/21; Rcl nº 38.814/MA, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 13/4/20; e Rcl nº 36.151/MA, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 25/3/20. 



    Por oportuno, ressalta-se que a Segunda Turma do STF, em casos análogos, vem entendendo que a concessão, por decisão judicial, de diferenças salariais relativas a 13,23% a servidores públicos federais, por força do que dispõe o art. 1º da Lei nº 10.698/2003, sem o devido amparo legal, viola o teor da Súmula Vinculante nº 37. A propósito:



    “Reclamação. 2. Direito Administrativo. 3. Servidores públicos. 4. Incorporação da vantagem referente aos 13,23%. Lei 10.698/2003. 5. Ações que visam à defesa do texto constitucional. O julgador não está limitado aos fundamentos jurídicos indicados pelas partes. Causa petendi aberta. 6. Órgão fracionário afastou a aplicação do dispositivo legal sem observância do art. 97 da CF (reserva de plenário). Interpretação conforme a Constituição configura claro juízo de controle de constitucionalidade. Violação à Súmula Vinculante n. 10. 7. É vedado ao Poder Judiciário conceder reajuste com base no princípio da isonomia. Ofensa à Súmula Vinculante 37. 8. Reclamação julgada procedente” (Rcl nº 14.872/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 29/6/16).



    Pelo exposto, nos termos do art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno desta Suprema Corte, julgo procedente a presente reclamação para cassar o acórdão prolatado no Processo nº 0022264-33.2015.8.10.0001, para que outra decisão seja proferida observando-se o enunciado da Súmula Vinculante nº 37.



    Publique-se. Int..



    Brasília, 19 de novembro de 2021.



Ministro Dias Toffoli



Relator



     Documento assinado digitalmente